Tribunal: TJSP
Processo: 0007133-65.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo em Execução – Retificação do cálculo de penas – Indeferimento – Recurso objetivando a aplicação da porcentagem de 40% (quarenta por cento) das penas para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Pleito do agravante já apreciado no curso deste recurso por esta Corte de Justiça nos autos do Habeas Corpus no 2236919-72.2020.8.26.0000,

Ementa:
Agravo em Execução – Retificação do cálculo de penas – Indeferimento – Recurso objetivando a aplicação da porcentagem de 40% (quarenta por cento) das penas para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Pleito do agravante já apreciado no curso deste recurso por esta Corte de Justiça nos autos do Habeas Corpus no 2236919-72.2020.8.26.0000, julgado em 03.12.2020. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007133-65.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MILLER GABRIEL BENIVENTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado, pela perda de objeto, o presente agravo. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007133-65.2020.8.26.0496 -Voto no 36.107
2
Agravo em Execução no 0007133-65.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Miller Gabriel Benivente
Agravado: Ministério Público
Voto no 36.107
Agravo em Execução
Retificação do cálculo de penas
Indeferimento
Recurso objetivando a aplicação da
porcentagem de 40% (quarenta por cento) das penas
para fins de progressão de regime, nos termos do inciso
V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal
Pleito do
agravante já apreciado no curso deste recurso por esta
Corte de Justiça nos autos do Habeas Corpus no
2236919-72.2020.8.26.0000,
julgado
em
03.12.2020.
Recurso prejudicado.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Miller Gabriel Benivente, nos autos da Execução Penal no
0005963-29.2018.8.26.0496, contra a r. decisão que indeferiu a
retificação do cálculo de penas, sendo ali considerado o lapso temporal
de 60% (sessenta por cento) das penas para fins de progressão de
regime, nos termos do inciso VII, do artigo 112 da Lei de Execução Penal
(fls.10/15).
Irresignado, recorre. Alega, em síntese, que
não se trata de sentenciado reincidente específico na prática de crime
hediondo ou equiparado, razão pela qual postula a retificação do cálculo
de penas, devendo ser a aplicada a lei penal mais benéfica, com a fixação
do lapso temporal de 40% (quarenta por cento) das penas para fins de
progressão de regime, nos termos do inciso V do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007133-65.2020.8.26.0496 -Voto no 36.107
3
Regularmente processado o recurso, o MM. Juiz
a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso deve ser julgado prejudicado.
O agravante interpôs o recurso de agravo em
execução contra a r. decisão que indeferiu o pedido de cálculo de penas
(fls.10/15).
Cumpre ressaltar, no entanto, que o pleito do
reeducando constitui, essencialmente, o mesmo objeto do pedido de
Habeas Corpus no 2236919-72.2020.8.26.0000, julgado por esta Corte
de Justiça em 03.12.2020, oportunidade em que este Colegiado proferiu
a seguinte decisão: “Concederam a ordem de habeas corpus para
cassar a r. decisão objurgada (fls. 11/16) e determinar a
elaboração de novo cálculo de pena que adote o lapso temporal
de 40% (quarenta por cento) da pena do paciente para fins de
progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no
13.964/2019.”
Frente a esse contexto, esvaziou-se o interesse
de recorrer do agravante, pela perda do objeto, desaparecendo a
necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007133-65.2020.8.26.0496 -Voto no 36.107
4
que é de ser julgado prejudicado o recurso.
3. Ante o exposto, julga-se prejudicado, pela
perda de objeto, o presente agravo.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator